Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0001445-59.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO GEHM HOFF, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: PAULO SERGIO GEHM HOFF, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Recebo a apelação das partes autora e ré nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil (CPC/15). Operada a preclusão sem manifestação, retornem os autos conclusos. Oportunamente, inclua-se o feito em pauta virtual. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora